Tribunal: TJBA
Processo: 8029597-23.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-07-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8029597-23.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: TIM S A

Advogado(s)
:
HUMBERTO GRAZIANO VALVERDE

AGRAVADO: Promove Comercio Importação e Exportação

Advogado(s)
:
JOAO GABRIEL CRUZ PINTO RODRIGUES DA COSTA registrado(a) civilmente como JOAO GABRIEL CRUZ PINTO RODRIGUES DA COSTA, RAFAEL HENRIQUE MAIA DA SILVA

MK5

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO EM EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL – ADMISSIBILIDADE DO RECURSO QUE SE RECONHECE – RECURSO PENDENTE DE ANÁLISE AJUIZADO PELA PARTE RECORRIDA E QUE NÃO TRATA DA MATÉRIA OBJETO DO AGRAVO – A EXECUÇÃO FOI INICIADA DE FORMA PROVISÓRIA PASSANDO A DEFINITIVA FRENTE AO TRÂNSITO EM JULGADO – DEVE A PARTE EXEQUENTE ASSUMIR O RISCO DA EXECUÇÃO PROVISÓRIA – DENTRO DOS LIMITES RECURSAIS E DO QUANTO PRECEITUA O ART. 85, DO CPC, CONSEGUIRAM OS ADVOGADOS DA PARTE AGRAVANTE PROVEITO ECONÔMICO PARA SEUS CLIENTES TENDO SIDO RECONHECIDA A IMPOSSIBILIDADE DE INCIDÊNCIA DA MULTA CONTRATUAL EM DOBRO POR AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO TÍTULO EXECUTIVO E A NECESSIDADE DE ABATIMENTO DO VALOR DEPOSITADO VOLITIVAMENTE E QUE NÃO FOI CONSIDERADO NA APRESENTAÇÃO DOS CÁLCULOS – DECISÃO QUE DETERMINOU QUE CADA PARTE ARCASSE COM OS HONORÁRIOS DE SEUS CONSTITUÍDOS QUE SE MOSTRA INJUSTA - AGRAVO PROVIDO EM PARTE PARA FIXAR A INCIDÊNCIA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS QUANTO AS PARCELAS EM QUE A AGRAVANTE SE SAGROU VENCEDORA

1.
Cuida-se de agravo de instrumento em face de decisão que, julgando impugnação à execução, fixou que cada parte suportará o pagamento dos honorários do respectivo patrono, razão pela qual busca a parte agravante seja reconhecido que se sagrou vencedora na maior parte dos pleitos, razão pela qual deveria ser credora da verba.

2. A realidade dos autos de origem indica que julgada a impugnação à execução provisória no ID 424366645, a parte agravante apresentou aclaratórios por omissão quanto a verba sucumbencial configurada pelos honorários advocatícios, recurso horizontal que foi julgado no evento 438921632 fixando a parcela, decisão contra a qual se opõe o presente recurso
não havendo,
pois, aflição a unirrecorribilidade, já que os aclaratórios pendentes de análise em Primeira Inst
â
ncia
foram opostos pela parte agravada e nada tratam quanto a parcela.

3. Os
parágrafos 1º e 2º, do CPC, estabelecem a incidência de honorários advocatícios na fase de execução
entre
o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o proveito econômico obtido,
trecho mais aplicável ao caso em tela.

4.
A decisão de evento
424366645,
por seu turno, deu provimento a impugnação apresentada reconhecendo
o excesso de execução e a
necessidade de exclusão ou reformulação de algumas parcelas cobradas pela parte exequente.

5.
Quanto a contagem da multa dobrada, sagrou-se vencedora a parte agravante, reconhecendo o Eminente
a quo
que o título executivo formado não impôs tal dobra e não reconheceu a reincidência de infrações que a justificassem,
representando tal parcela cerca de 20% (vinte por cento) dos cálculos iniciais apresentados.

6. Sagrou-se vencedora a parte exequente, ainda, quanto aos valores depositados judicialmente, de forma volitiva, que não foram considerados pela parte exequente durante toda a execução nas contas apresentadas.

7. Lado outro, não merece provimento o recurso no que se refere a parcela lucros cessantes, visto que a decisão da impugnação reconhece serem os mesmos devidos demandando, entretanto, necessidade de liquidação.

8. Agravo provido em parte, dentro dos limites dos pleitos recursais,
para fixar em favor da parte agravante honorários advocatícios no importe de 15% (quinze por cento) dos valores referentes a multa contratual em dobro requerida e indeferida e quanto ao abatimento dos valores depositados e não levados em consideração pela parte exequente.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8029597-23.2024.8.05.0000
, em que figuram como apelante
TIM S A
e como apelada
Promove Comercio Importação e Exportação
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Segunda Câmara Cível
do Estado da Bahia,
por
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .